Tribunal: STJ
Processo: 0389741-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 1041853 - MG(2025/0389741-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUTHER MURILO MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55739640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 97197c98-095b-419d-a260-a85c67ea26d2

EDcl no HABEAS CORPUS No 1041853 - MG(2025/0389741-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: LUTHER MURILO MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
HABEAS
CORPUS
DENEGADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PRECONIZADOS NO ART. 619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUTHER MURILO
MENDES ao acórdão da Sexta Turma desta Corte, assim ementado (fl. 241):
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CONSENTIMENTO DA MORADORA. PROVAS
DERIVADAS.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera
existência de notícia-crime a respeito da ocorrência de tráfico de drogas em
determinado imóvel é insuficiente para conformar justa causa para a realização de
busca domiciliar sem autorização judicial; no caso, porém, o ingresso dos policiais
militares foi autorizado por uma das moradoras da chácara, de maneira que fica
prejudicada a apreciação da existência de fundadas razões para o ingresso
forçado no local.
2. O consentimento da moradora para o ingresso dos policiais no imóvel foi
considerado válido, mesmo sem registro por escrito ou por outro meio idôneo, pois
o crime ocorreu antes que se tivesse firmado o entendimento jurisprudencial nesse
sentido.
3. Além disso, não há elementos suficientes nos autos que infirmem a
existência ou a validade do consentimento dado pela moradora para a entrada dos
policiais no imóvel.
4. Ordem denegada.
Nas razões, a defesa do embargante alega que o acórdão padece de
omissão quanto ao real alcance da tese defensiva, sustentando que a defesa, na
Documento eletrônico VDA55739637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Código de Controle do Documento: 0b888862-ae20-4fb5-aeff-d2e03524a903

impetração, não se limitou a exigir formalidade de gravação ou autorização escrita,
mas questionou a própria suficiência probatória da autorização para ingresso
domiciliar, por ter decorrido exclusivamente de denúncia anônima, cabendo ao Estado
demonstrar a voluntariedade do consentimento de modo seguro e inequívoco (fl. 253).
Aduz a existência de omissão quanto à aplicação temporal do entendimento
jurisprudencial, argumentando que, embora o fato seja anterior à consolidação do
entendimento desta Corte sobre rigorosa comprovação da voluntariedade do
consentimento (fixado em 2021), o trânsito em julgado da condenação deu-se em
quando tal orientação já estava firmada (fl. 254).
2/2/2022,
Afirma, assim, que não se trata de aplicação retroativa a processo
definitivamente encerrado, mas de incidência imediata a feito ainda em curso, o que
exigiria enfrentamento específico pela decisão embargada (fl. 256).
Ao final, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos de
declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com pronunciamento
expresso quanto às questões suscitadas, especialmente sobre: inviolabilidade do
domicílio; ônus probatório do Estado na comprovação do consentimento; e ilicitude das
provas obtidas em violação domiciliar (fl. 256).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
No caso, é evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado
do julgamento de seu
.
habeas corpus
As teses tidas por omissas foram todas analisadas no acórdão proferido. No
ponto (fls.
):
245/246
Ao examinar o voto condutor do acórdão impugnado, constata-se que a
condenação do paciente não se ressente da ilegalidade apontada, pelos motivos
que passo a expor.
Segundo o entendimento firmado no julgamento do
a mera
Tema 280/STF,
notícia-crime sobre tráfico de drogas em determinado local é insuficiente para
conformar justa causa para a realização de busca domiciliar sem autorização
judicial; portanto, apenas a informação [de] que o denunciado Luther Murilo
[...]
Mendes estava traficando no bairro Itamarati
numa chácara na última rua do
(fl. 73) é evidentemente pouco para que se reconheça a existência de
bairro
fundadas razões para a realização de busca no local.
Documento eletrônico VDA55739637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Código de Controle do Documento: 0b888862-ae20-4fb5-aeff-d2e03524a903

Com efeito, embora o
o, XI, da Constituição da República autorize o
art. 5
ingresso forçado na casa em situação de flagrante delito,
[...]
a coletividade
também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e
garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e
devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as
cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos
concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um
(HC n.
ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
598.051/SP,
DJe de
.
2/3/2021,
15/3/2021)
Neste caso, contudo, o julgado consigna que a esposa do corréu consentiu
com o ingresso dos policiais militares na chácara, de forma que a legitimação da
busca domiciliar não se calça diretamente em fundadas razões da ocorrência de
delito, mas no consentimento da moradora, o que guarda consonância com o
dispositivo constitucional em causa.
Ressalte-se que o crime ocorreu antes que se tivesse firmado o atual
entendimento jurisprudencial no sentido de que o consentimento para o ingresso
na casa deve ser registrado por escrito ou outro meio idôneo, de sorte que seria
anacrônico exigir dos policiais militares que participaram da ação que tivessem
adotado providência dessa natureza.
No mais, como bem observa o voto condutor do acórdão que julgou
improcedente a revisão criminal, o ingresso policial no imóvel foi autorizado pela
companheira de Willian, a qual, ouvida na fase extrajudicial, confirmou que estava
ao passo que,
no imóvel no momento em que os militares chegaram,
[e]m nenhum
(fl. 74).
momento, a mulher nega a autorização para o ingresso na residência
Em suma, ainda que não houvesse fundadas razões para o ingresso forçado
dos policiais militares na chácara onde as drogas foram apreendidas, a entrada
dos agentes no imóvel foi autorizada por uma das moradoras, e não há elementos
suficientes que permitam infirmar a existência ou a validade do consentimento
dado.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292,
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Aliás, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa do
embargante de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão embargado,
providência descabida na via eleita.
Vale lembrar que é vedado à parte inovar suas pretensões e seus
argumentos em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55739637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:32:25
Código de Controle do Documento: 0b888862-ae20-4fb5-aeff-d2e03524a903

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0389741-1
HC 1.041.853 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0647190013878 10000244237095000 10647190013878001
42370953820248130000 647190013878
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO
ADVOGADO
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUTHER MURILO MENDES (PRESO)
CORRÉU
: WILLIAM DOS REIS OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUTHER MURILO MENDES (PRESO)
ADVOGADO
: FELIPE VINICIUS GARCIA GORDIANO - SP433763
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449113<50944182@
2025/0389741-1 - HC 1041853 Petição : 2026/0023136-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:46:03
Código de Controle do Documento: D630B3B4-A0E6-44A7-AF97-F846DA0BAD07